Tribunal: STF
Processo: RE 92994
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
O PRAZO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL E DE 10 DIAS CONTADOS
A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DIARIO DA JUSTIÇA, AINDA
QUE SE TRATE DE RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' E AÇÃO PENAL PRIVADA.
O ART. 391 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DIZ RESPEITO, APENAS,
AS SENTENCAS DE PRIMEIRO GRAU, E NÃO REABRE O PRAZO PARA
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO A INTIMAÇÃO PESSOAL FEITA PELA
AUTORIDADE COATORA, AO QUERELANTE, DO JULGADO CONCESSIVO DO
'HABEAS CORPUS', QUE JÁ TRANSITARA EM JULGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVO.